Tribunal: TJMT
Processo: 1080956-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080956-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 049.731.951-97 (RECORRENTE), ISABELLA REZENDE VENDRAME - CPF: 023.468.251-58 (ADVOGADO), MARCUS GUILHERME DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 044.818.501-67 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1080956-29.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA E MARCUS GUILHERME DE OLIVEIRA FRANCA

Recorrido:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ANÚNCIO E AS CONDIÇÕES REAIS DO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidores que realizaram reserva de hospedagem no Hotel Tuti Bororô, por intermédio da plataforma da reclamada, no valor de R$ 147,55, para estadia em 19/11/2025, durante viagem a trabalho. Os autores alegam que, ao chegarem ao estabelecimento, constataram que as condições das instalações eram incompatíveis com as imagens e descrições divulgadas na plataforma, motivo pelo qual cancelaram a hospedagem e pleitearam restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma intermediadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da divergência entre a hospedagem anunciada e as condições efetivamente encontradas pelos consumidores; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova.

4.

A plataforma intermediadora integra a cadeia de fornecimento, pois disponibiliza o anúncio, promove a contratação, intermedeia o pagamento e viabiliza a contratação da hospedagem, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

5.

Os documentos juntados aos autos comprovam a realização da reserva e o respectivo pagamento pelos consumidores.

6.

As fotografias e vídeos apresentados demonstram que as condições efetivamente encontradas no estabelecimento eram substancialmente distintas daquelas divulgadas na plataforma, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.

7.

A alegação de que a falha decorreu exclusivamente da administradora da hospedagem não afasta a responsabilidade da intermediadora, em razão da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo.

8.

A cláusula de reserva na modalidade “não reembolsável” não prevalece quando o serviço disponibilizado se mostra diverso daquele efetivamente ofertado ao consumidor.

9.

A veiculação de informações e imagens incompatíveis com a realidade do estabelecimento caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

10.

A frustração da hospedagem durante viagem realizada a trabalho, aliada à necessidade de buscar solução imediata para o problema, ultrapassa os meros dissabores cotidianos e configura dano moral indenizável.

11.

O valor de R$ 2.000,00 para cada consumidor observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

12.

Os consectários legais devem observar a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A plataforma de intermediação de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2.

A divergência entre as condições anunciadas da hospedagem e a realidade encontrada pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de informação.

3.

A cláusula de reserva não reembolsável não afasta a responsabilidade do fornecedor quando o serviço disponibilizado é substancialmente diverso daquele contratado.

4.

A frustração da hospedagem durante viagem a trabalho, em razão de propaganda enganosa e ausência de solução adequada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1029247-78.2023.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1015372-80.2019.8.11.0015, Rel. Lucia Peruffo, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA e MARCUS GUILHERME DE OLIVEIRA FRANCA buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371315887, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para a ré restituir à parte autora o valor de R$ 147,55 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Opino pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes sustentam a existência de incoerência lógica na sentença, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e, ao mesmo tempo, afastar a configuração do dano moral.

Alegam, ainda, a responsabilidade objetiva e solidária da plataforma pelos prejuízos suportados, bem como a ocorrência de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço.

Por fim, requerem a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões
, a recorrida
BOOKING.COM
refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, ressalta-se que a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a demandada, na condição de
plataforma intermediadora
,
integra a cadeia de fornecimento
do serviço, uma vez que disponibilizou o anúncio da hospedagem, promoveu a contratação, intermediou o pagamento e viabilizou a relação comercial entre os consumidores e o estabelecimento hoteleiro.

Portanto, sua atuação não se limita à mera divulgação do serviço, mas constitui etapa essencial para a concretização do negócio jurídico.

Conforme narrado na petição inicial, os reclamantes realizaram, por meio do
site
da empresa recorrida, reserva de hospedagem no
Hotel Tuti Bororô
, no valor de
R$ 147,55
(cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para o dia
19/11/2025
, ocasião em que se deslocavam a trabalho.

No entanto, ao chegarem ao local, optaram pelo cancelamento da reserva em razão das condições precárias das instalações, as quais se mostravam incompatíveis com as imagens e descrições disponibilizadas na plataforma.

Alegam que a conduta da empresa intermediadora, ao manter em seu sítio eletrônico fotografias e informações divergentes da realidade do estabelecimento hoteleiro, configura propaganda enganosa, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por violar o direito à informação adequada, clara e verdadeira.

Sustentam, ainda, que a recepcionista do hotel recusou o ressarcimento imediato dos valores pagos, orientando os consumidores a solicitarem o cancelamento da reserva e o estorno diretamente junto à plataforma da demandada.

Em sua defesa, a reclamada atribui os fatos a falha operacional da administradora da hospedagem, sustentando que não houve defeito na prestação do serviço de intermediação.

Argumenta que a atividade de intermediação de reservas não se confunde com a efetiva prestação dos serviços de hospedagem, razão pela qual não pode ser responsabilizada por eventuais danos materiais ou morais decorrentes das condições do estabelecimento.

Sustenta, ainda, que os recorrentes optaram por contratar a reserva na modalidade “não reembolsável”, beneficiando-se de tarifa reduzida, de modo que devem suportar os ônus decorrentes do cancelamento da hospedagem.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

O cerne recursal consiste em definir se a falha na prestação do serviço de intermediação de hospedagem, caracterizada pela divergência entre as condições anunciadas na plataforma e aquelas efetivamente encontradas pelos consumidores no momento do check-in, é apta a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais

Da análise dos autos, verifica-se que os reclamantes comprovaram de forma satisfatória a realização da reserva e o respectivo pagamento, conforme documentos constantes dos IDs 371315869 a 371315871.

Além disso, os elementos probatórios produzidos evidenciam a significativa divergência entre as condições do estabelecimento efetivamente encontrado pelos consumidores e aquelas anunciadas na plataforma da requerida.

No caso, as
fotografias
e
vídeos
juntados aos autos (ID 371315861, págs. 3 e 4, e IDs 371315872 a 371315874) demonstram que as instalações apresentavam condições incompatíveis com as imagens e descrições veiculadas no anúncio, frustrando a legítima expectativa dos usuários.

Por sua vez, a demandada limitou-se a atribuir a falha ao estabelecimento hoteleiro, sustentando a inexistência de responsabilidade da plataforma e recusando o reembolso sob o argumento de que a reserva foi adquirida na modalidade “não reembolsável”.

Tal alegação, contudo, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora. A cláusula de não reembolso não pode prevalecer quando o serviço disponibilizado se revela substancialmente diverso daquele ofertado ao consumidor.

A opção por tarifa promocional ou não reembolsável pressupõe a adequada prestação do serviço contratado, não podendo servir de amparo para eximir o fornecedor das consequências decorrentes de informações inadequadas ou enganosas.

Nesse cenário, a veiculação de imagens e descrições que não correspondem à realidade do estabelecimento caracteriza falha na prestação do serviço e afronta o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando os contratantes se encontram em viagem a trabalho e se deparam, no momento do
check-in
, com condições inadequadas de hospedagem. A situação vivenciada pelos reclamantes implicou perda do tempo útil, insegurança e transtornos que excedem os inconvenientes ordinários das relações de consumo, circunstâncias aptas a justificar a reparação por danos morais.

Nesse contexto, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, permanecendo íntegra a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Diante da consistência dos elementos probatórios produzidos e da fragilidade das alegações defensivas, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a empresa aérea quanto a agência de turismo são solidariamente responsáveis, de modo que ambas respondem em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou pacote de viagem ( hotel).Todavia, sua viagem foi cancelada pelas Requeridas tendo que arcar com o pagamento do hotel, no valor de R$ 860,00, pela estadia nos 04 dias, mas nunca houve o reembolso dos valores pagos, restando todas as tentativas de solução administrativa infrutíferas.

3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida a restituição no valor de R$ 860,00e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

4.
O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor

5. Em relação à indenização por danos morais, a parte Autora comprovou que tentou a solução administrativa, desprendendo tempo útil para solução do problema, sem êxito. Ademais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral,
visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(TJ-MT - N.U 1029247-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – NÃO LOCALIZAÇÃO/CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BOOKING – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA/CANCELAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – REDE HOTELEIRA LOTADA – LOTAÇÃO MÁXIMA NO ROCK IN RIO – HOSPEDAGEM EM MOTEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento/não localização da reserva de hotel contratado, sem qualquer assistência material, representa falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil,
ainda mais quando, diante da lotação máxima da rede hoteleira no período do Rock in Rio, os consumidores têm que se hospedar em motel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT - N.U 1015372-80.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) (grifei).

Quanto ao valor indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação da indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, constata-se que os índices fixados na sentença quanto aos consectários legais merecem ajuste, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, cuja incidência deve observar o término da
vacatio legis
, momento a partir do qual passam a incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada recorrente
, acrescida de juros de mora, a partir da citação, calculados pela taxa Selic.

Ainda, determino,
de ofício
, que o valor da indenização por
danos materiais
seja atualizado monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora calculados pela taxa Selic,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026